Tribunal: TJDFT
Processo: 0000637-82.2005.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. Na hipótese em que a execução é suspensa na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente coincide com a data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015, consoante a inteligência do seu artigo 1.056.
II. Segundo dispõe o § 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil, o prazo de prescrição intercorrente começa a fluir quando o prazo de suspensão da execução decorre “sem manifestação do exequente”.
III. Não há que se cogitar de prescrição intercorrente na hipótese em que a atuação processual do exequente afasta a desídia sem a qual não se inicia nem se desenvolve o curso da prescrição intercorrente.
IV. Recurso conhecido e provido.